Tribunal: TJDFT
Processo: 0750565-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. ABUSIVIDADE DA ELEIÇÃO DE FORO NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO EM COMPETÊNCIA RELATIVA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para julgamento de execução de título extrajudicial ajuizada em uma Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF, remetendo os autos a uma das Varas Cíveis de Salvador/BA, sob fundamento de abusividade na eleição do foro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se houve escolha aleatória e abusiva do foro pela parte exequente, justificando o declínio de competência; e (ii) se a decisão recorrida violou o entendimento consolidado na Súmula 33 do STJ, ao declinar de ofício da competência relativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O foro eleito pela parte exequente não foi escolhido de forma aleatória, pois a obrigação decorre da emissão de duplicata e o lugar de cumprimento da obrigação é o da praça de pagamento constante no título, nos termos do art. 17 da Lei 5.474/1968.
4. Ademais, incide, ainda, na espécie, o inciso V do artigo 781 do Código de Processo Civil, que estabelece como critério para definição da competência para o processamento da execução fundada em título executivo extrajudicial, o lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado.
5. O fato de o protesto do título ter ocorrido em comarca diversa não altera a competência para a execução da duplicata, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT.
6. A competência territorial é relativa e não pode ser declinada de ofício, conforme entendimento sedimentado na Súmula 33 do STJ, sendo prerrogativa do executado alegar a incompetência no momento processual adequado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. Embora o foro competente para execução de duplicata mercantil seja o da praça de pagamento constante no título, nos termos do art. 17 da Lei 5.474/1968, incide, ainda, na espécie, o inciso V do artigo 781 do Código de Processo Civil, que estabelece como critério para definição da competência para o processamento da execução fundada em título executivo extrajudicial, o lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título. 2. O protesto do título em comarca diversa não altera a competência para a execução da duplicata. 3. A competência territorial é relativa e não pode ser declinada de ofício, cabendo ao executado a sua arguição.”